Tribunal: STF
Processo: ARE 1387713
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO. FILHA SOLTEIRA, MAIOR DE 21 ANOS. LEI 3.373/58. ACUMULAÇÃO COM RENDA ADVINDA DE RELAÇÃO DE EMPREGO NA INICIATIVA PRIVADA. POSSIBILIDADE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. REQUISITO NÃO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. IMPROVIMENTO.



    1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, confirmando a tutela antecipada, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para determinar que a União proceda ou faça proceder à anulação do ato administrativo que excluiu a pensionista, ora autora, da folha de pagamento, restabelecendo o seu benefício de pensão por morte, conforme requerido na exordial. Além disso, condenou a UNIÃO ao pagamento das parcelas, a partir da competência Junho/2019, com pagamento das competências vencidas e vincendas, acrescidos de juros moratórios simples ao mês e a partir da citação (válida), e atualizado monetariamente, de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal. Por fim, por considerar ter a parte autora sucumbido da parte mínima do pedido, condenou a UNIÃO ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.



     2. No caso em análise, a autora é beneficiária de pensão por morte de ex-servidor público federal, na qualidade de filha solteira, maior de 21 anos, com amparo legal no art. 5º, parágrafo único, da Lei 3.373/58. O Ministério da Infraestrutura determinou o cancelamento do referido benefício, em razão de a autora auferir renda advinda de relação de emprego na iniciativa privada.



    3. O STF tem entendido que a lei que rege a concessão do benefício de pensão por morte é aquela vigente ao tempo em que preenchidos os requisitos necessários à sua concessão, ou seja, leva-se em consideração a data do óbito do instituidor (regra tempus regit actum).



    4. De acordo com a Lei 3.373/1958, vigente à época do falecimento do genitor da autora (09/11/1968), os requisitos para a concessão da pensão por morte aos filhos dos servidores públicos civis federais eram serem menores de 21 (vinte e um anos) ou inválidos. Excepcionalmente, a filha que se mantivesse solteira após os 21 anos não deixaria de receber a pensão por morte, exceto se passasse a ocupar cargo público permanente. Não havia qualquer disposição acerca da impossibilidade de a pensionista auferir outras fontes de renda, à exceção de cargo público permanente. Assim, o vínculo com a iniciativa privada não é causa para a cessação da pensão instituída com base na Lei nº 3.373/58.



    5. Nesse passo, mostra-se indevida a exigência de comprovação da dependência econômica para fins de manutenção da pensão por morte, concedida com base na Lei 3.373/58. Nesse sentido: PROCESSO: 08123754120184058100, APELREEX - Apelação / Reexame Necessário - , DESEMBARGADOR FEDERAL FERNANDO BRAGA, 3ª Turma, JULGAMENTO: 21/12/2019; PROCESSO: 08137075920174058300, AC - Apelação Civel - , DESEMBARGADOR FEDERAL CID MARCONI, 3ª Turma, JULGAMENTO: 26/05/2020.



    6. Destaca-se o entendimento do STF no sentido de que "Reconhecida a qualidade de dependente da filha solteira maior de vinte e um anos em relação ao instituidor da pensão e não se verificando a superação das condições essenciais previstas na Lei n.º 3373/1958, que embasou a concessão, quais sejam, casamento ou posse em cargo público permanente, a pensão é devida e deve ser mantida, em respeito aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e do tempus regit actum." (STF - AgReg em MS 35.032/DF, Rel. Ministro Edson Fachin, Sessão virtual finalizada em 14/03/2019, DJe, publicação: 25/03/2019).



    7. Apelação improvida. Majoração dos honorários de 10% para 11% sobre o valor da causa, levando-se em consideração o trabalho adicional em grau recursal, com base no art. 85, §11, do CPC."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, "caput", 70 e 71, 102, I, "d", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente